Tribunal: TJMT
Processo: 1001657-29.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001657-29.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Redator do Acórdão:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROSIANA XAVIER DOS SANTOS - CPF: 034.231.082-82 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: com a devida vênia, voto para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA SUSTENTAR A ORIGEM DA DÍVIDA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DECLARATÓRIO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385/STJ. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. DIREITO APENAS AO CANCELAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese em que a empresa ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois deixou de apresentar prova hábil para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

2.

A anotação preexistente em cadastro de proteção ao crédito afasta o pleito de reparação por dano moral, ressalvado apenas o direito ao cancelamento do débito, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ROSIANA XAVIER DOS SANTOS
interpõe
agravo interno
(Id
202588680
) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a
r.
decisão prolatada pelo relator
para
dar

provimento

ao recurso inominado.

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida (
206602156
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“
RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE
DIREITO DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA No 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O conjunto de provas se enquadra ao disposto na Súmula 34 destas Turmas Recursais: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pela parte recorrida, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

A parte autora recorre da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Postula pela reforma da sentença alegando desconhecer o débito discutido nos autos, vez que não realizou negócio jurídico com a Reclamada.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático, pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula no 1 destas Turmas Recursais:

“SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento
a
recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa caso o agravo
venha a ser
declarado manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime
, multa essa, que será fixada entre 1%
a
5% do valor atualizado da causa, in
verbis
:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal. (...) §4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

A vista da comprovação da relação jurídica e origem do débito dela decorrente há entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Assim, diante de um robusto conjunto de provas, a saber, tela com dados cadastrais da Recorrente junto à concessionária de energia, histórico de consumo e faturas em aberto, entre outros, sendo prescindível a cumulatividade dos elementos citados, ficou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e o débito que originou a devida inscrição em órgão de proteção ao crédito.

Sendo legítima a inscrição, fica afastada a ocorrência de ato ilícito e consequentemente o dano moral.

Registro ainda que, em casos semelhantes, levados por este julgador à decisão do colegiado, foi acompanhado com unanimidade pelos seus pares no entendimento aqui exposto, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO JURÍDICA- RELAÇÃO DE FATURAS, RELATORIO DE PAGAMENTOS E ATENDIMENTOS –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constata-se que a empresa reclamada cumpriu com seu ônus probatório comprovando a relação jurídica e, consequentemente, demonstrou ter atuado no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil) ao incluir o nome da Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

(N.U 1009919-07.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023) (destaquei
)

Posto isso, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO

Juiz de Direito – Relator

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno,
aplicando ainda a
penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno contra decisão unipessoal que desproveu o recurso inominado interposto e manteve o julgamento de improcedência.

Em visita aos autos, peço vênia para divergir pelos fundamentos que seguem.

A controvérsia reside na cobrança indevida de valor sob a alegação de inexistência de relação jurídica.

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Aprovada em 05/06/2023).

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial. Explico.

Em sede de defesa, a ré alegou que os débitos são oriundos de unidade consumidora mantida na cidade de Orixima, Pará. Junta, para tanto, dados cadastrais da unidade consumidora.

Entretanto, não há histórico de contatos e todas as faturas constam em aberto. Além disso, indica que houve a execução de vistoria, mas sem maiores informações.

Avulta-se o fato de que os débitos são decorrentes de unidade em outro estado, enquanto a parte autora declara seu endereço na cidade de Sinop. O período faturado conflita com os anos de ajuizamento da ação (2023).

Em complemento, em consulta no sistema PJe 1o grau, deste Estado, a parte autora foi comunicante de boletim de ocorrência, fato em 18/3/2022,, na cidade de Sinop, como chefe de prevenção no local em que se deu o furto (autos n. 1007456-87.2022.8.11.0015).

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) - ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) – ope legis.

A par disso, embora a empresa recorrida defenda a licitude da conduta, deixou de apresentar documento hábil para sustentar a origem da suposta dívida, uma vez que as telas sistêmicas apresentadas, no presente caso, não são suficientes para provar a existência da relação jurídica entre as partes.

Assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, quer por se tratar de fato negativo, quer pelas disposições do CDC, pois a ela compete o dever de cautela e zelar pela confiabilidade/veracidade no momento da contratação, por consequência, evitar eventual falha em seu sistema de cobrança. Logo, cabe o acolhimento do pleito para a declaração de inexistência do débito.

Relativo ao dano moral, o documento apresentado é uma apenas uma “pesquisa cadastral simplificada”. A par disso, em consulta aos sistemas disponibilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foi possível realizar consulta aos órgãos de proteção ao crédito e identificar a existência de negativação preexistente aos débitos sub judice:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ROSIANA XAVIER DOS SANTOS

DATA NASCIMENTO: 01/08/1993

CPF: 034.231.082-82

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade

consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 28/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000433776/10

VALOR: 140,00

DATA INCLUSAO: 10/11/2021

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 28/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000433776/09

VALOR: 140,00

DATA INCLUSAO: 10/10/2021

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 28/07/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000433776/08

VALOR: 140,00

DATA INCLUSAO: 09/09/2021

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 28/06/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000433776/07

VALOR: 140,00

DATA INCLUSAO: 10/08/2021

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 28/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000433776/06

VALOR: 140,00

DATA INCLUSAO: 11/07/2021

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 28/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000433776/05

VALOR: 140,00

DATA INCLUSAO: 10/06/2021

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 28/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000433776/04

VALOR: 140,00

DATA INCLUSAO: 10/05/2021

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 28/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000433776/03

VALOR: 140,00

DATA INCLUSAO: 12/04/2021

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 28/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000433776/02

VALOR: 140,00

DATA INCLUSAO: 14/03/2021

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 28/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000433776/01

VALOR: 140,00

DATA INCLUSAO: 09/02/2021

* CREDOR: ELETROKASA

ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

DATA VENCIMENTO: 15/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 35414

VALOR: 995,70

DATA INCLUSAO: 29/12/2020

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 10/01/2024

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: BC539F36E430FCD5

VALOR: 298,65

DATA INCLUSAO: 03/03/2024

* CREDOR: ITAU UNIBANCO S.A.

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0 4004-1144

DATA VENCIMENTO: 28/07/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000000782790539

VALOR: 26,25

DATA INCLUSAO: 18/10/2023

* CREDOR: ITAU UNIBANCO S.A.

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0 4004-1144

DATA VENCIMENTO: 28/07/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000000386993547

VALOR: 75,63

DATA INCLUSAO: 21/08/2023

* CREDOR: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 28/07/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000000095504098

VALOR: 454,74

DATA INCLUSAO: 21/08/2023

* CREDOR: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA D

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 11 3066-2838

DATA VENCIMENTO: 02/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0202009002704889

VALOR: 28,63

DATA INCLUSAO: 03/01/2021

* CREDOR: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA D

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 11 3066-2838DATA VENCIMENTO: 02/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0202008002818519

VALOR: 34,13

DATA INCLUSAO: 03/01/2021

* CREDOR: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA D

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 11 3066-2838

DATA VENCIMENTO: 03/08/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0202007002482047

VALOR: 7,84

DATA INCLUSAO: 03/01/2021

* CREDOR: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA D

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 11 3066-2838

DATA VENCIMENTO: 05/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0202002002484991

VALOR: 8,55

DATA INCLUSAO: 03/01/2021

* CREDOR: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA D

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 11 3066-2838

DATA VENCIMENTO: 03/02/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0202001002481339

VALOR: 31,21

DATA INCLUSAO: 03/01/2021

* CREDOR: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA D

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 11 3066-2838

DATA VENCIMENTO: 07/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0201912002632559

VALOR: 76,82

DATA INCLUSAO: 03/01/2021

A existência de negativações anteriores impossibilita a indenização em danos morais, conforme Súmula 385 do STJ:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Portanto, no caso, cabe tão somente a declaração de inexistência de débitos.

Essas as razões por que, com a devida vênia, voto para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial tão só para declarar a inexistência dos débitos sub judice, no total de R$ 187,08 (cento e oitenta e sete reais e oito centavos). Indefiro o pedido de compensação por danos morais

Sem honorários advocatícios, em virtude do resultado do pronunciamento.

É como voto.

Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno contra decisão unipessoal que desproveu o recurso inominado interposto e manteve o julgamento de improcedência.

Em visita aos autos, peço vênia para divergir pelos fundamentos que seguem.

A controvérsia reside na cobrança indevida de valor sob a alegação de inexistência de relação jurídica.

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Aprovada em 05/06/2023).

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial. Explico.

Em sede de defesa, a ré alegou que os débitos são oriundos de unidade consumidora mantida na cidade de Orixima, Pará. Junta, para tanto, dados cadastrais da unidade consumidora.

Entretanto, não há histórico de contatos e todas as faturas constam em aberto. Além disso, indica que houve a execução de vistoria, mas sem maiores informações.

Avulta-se o fato de que os débitos são decorrentes de unidade em outro estado, enquanto a parte autora declara seu endereço na cidade de Sinop. O período faturado conflita com os anos de ajuizamento da ação (2023).

Em complemento, em consulta no sistema PJe 1o grau, deste Estado, a parte autora foi comunicante de boletim de ocorrência, fato em 18/3/2022,, na cidade de Sinop, como chefe de prevenção no local em que se deu o furto (autos n. 1007456-87.2022.8.11.0015).

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) - ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) – ope legis.

A par disso, embora a empresa recorrida defenda a licitude da conduta, deixou de apresentar documento hábil para sustentar a origem da suposta dívida, uma vez que as telas sistêmicas apresentadas, no presente caso, não são suficientes para provar a existência da relação jurídica entre as partes.

Assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, quer por se tratar de fato negativo, quer pelas disposições do CDC, pois a ela compete o dever de cautela e zelar pela confiabilidade/veracidade no momento da contratação, por consequência, evitar eventual falha em seu sistema de cobrança. Logo, cabe o acolhimento do pleito para a declaração de inexistência do débito.

Relativo ao dano moral, o documento apresentado é uma apenas uma “pesquisa cadastral simplificada”. A par disso, em consulta aos sistemas disponibilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foi possível realizar consulta aos órgãos de proteção ao crédito e identificar a existência de negativação preexistente aos débitos sub judice:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ROSIANA XAVIER DOS SANTOS

DATA NASCIMENTO: 01/08/1993

CPF: 034.231.082-82

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade

consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 28/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000433776/10

VALOR: 140,00

DATA INCLUSAO: 10/11/2021

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 28/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000433776/09

VALOR: 140,00

DATA INCLUSAO: 10/10/2021

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 28/07/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000433776/08

VALOR: 140,00

DATA INCLUSAO: 09/09/2021

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 28/06/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000433776/07

VALOR: 140,00

DATA INCLUSAO: 10/08/2021

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 28/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000433776/06

VALOR: 140,00

DATA INCLUSAO: 11/07/2021

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 28/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000433776/05

VALOR: 140,00

DATA INCLUSAO: 10/06/2021

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 28/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000433776/04

VALOR: 140,00

DATA INCLUSAO: 10/05/2021

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 28/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000433776/03

VALOR: 140,00

DATA INCLUSAO: 12/04/2021

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 28/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000433776/02

VALOR: 140,00

DATA INCLUSAO: 14/03/2021

* CREDOR: F009 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 28/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000433776/01

VALOR: 140,00

DATA INCLUSAO: 09/02/2021

* CREDOR: ELETROKASA

ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

DATA VENCIMENTO: 15/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 35414

VALOR: 995,70

DATA INCLUSAO: 29/12/2020

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 10/01/2024

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: BC539F36E430FCD5

VALOR: 298,65

DATA INCLUSAO: 03/03/2024

* CREDOR: ITAU UNIBANCO S.A.

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0 4004-1144

DATA VENCIMENTO: 28/07/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000000782790539

VALOR: 26,25

DATA INCLUSAO: 18/10/2023

* CREDOR: ITAU UNIBANCO S.A.

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0 4004-1144

DATA VENCIMENTO: 28/07/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000000386993547

VALOR: 75,63

DATA INCLUSAO: 21/08/2023

* CREDOR: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 28/07/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000000095504098

VALOR: 454,74

DATA INCLUSAO: 21/08/2023

* CREDOR: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA D

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 11 3066-2838

DATA VENCIMENTO: 02/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0202009002704889

VALOR: 28,63

DATA INCLUSAO: 03/01/2021

* CREDOR: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA D

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 11 3066-2838DATA VENCIMENTO: 02/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0202008002818519

VALOR: 34,13

DATA INCLUSAO: 03/01/2021

* CREDOR: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA D

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 11 3066-2838

DATA VENCIMENTO: 03/08/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0202007002482047

VALOR: 7,84

DATA INCLUSAO: 03/01/2021

* CREDOR: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA D

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 11 3066-2838

DATA VENCIMENTO: 05/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0202002002484991

VALOR: 8,55

DATA INCLUSAO: 03/01/2021

* CREDOR: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA D

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 11 3066-2838

DATA VENCIMENTO: 03/02/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0202001002481339

VALOR: 31,21

DATA INCLUSAO: 03/01/2021

* CREDOR: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA D

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 11 3066-2838

DATA VENCIMENTO: 07/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0201912002632559

VALOR: 76,82

DATA INCLUSAO: 03/01/2021

A existência de negativações anteriores impossibilita a indenização em danos morais, conforme Súmula 385 do STJ:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Portanto, no caso, cabe tão somente a declaração de inexistência de débitos.

Essas as razões por que, com a devida vênia, voto para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial tão só para declarar a inexistência dos débitos sub judice, no total de R$ 187,08 (cento e oitenta e sete reais e oito centavos). Indefiro o pedido de compensação por danos morais

Sem honorários advocatícios, em virtude do resultado do pronunciamento.

É como voto.

Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024